Tribunal: STJ
Processo: 0116555-79.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852592 - PR(2025/0042201-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R M B
AGRAVANTE
: R M B
AGRAVANTE
: R M B C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
FREDERICO GARCIA PINHEIRO - GO023362
RÔMULO MACHADO CARLOS LEMES - GO021890
ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - GO022126
AGRAVADO
: A L A A
AGRAVADO
: H F A
AGRAVADO
: J A A - ESPÓLIO
AGRAVADO
: M V A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: R C A C
AGRAVADO
: U A E P L
ADVOGADOS
: CLEIDE APARECIDA GOMES RODRIGUES FERMENTAO -
PR007627
ANGELA MARIA GOMES RODRIGUES LISSI - PR049265
AGRAVADO
: J A A
ADVOGADOS
: ALBERTO ABRAÃO VAGNER DA ROCHA - PR011399
ANA CAROLINA MARIN ROCHA - PR081130
ALEXANDRE MARCOS MARIN ROCHA - PR083170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO E INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE CREDORES DO
ESPÓLIO PARA INSTAURAR O INCIDENTE E AUSÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa de
prestação jurisdicional e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão que declinou a
competência do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
instaurado em inventário, remetendo-o ao juízo da execução.
Documento eletrônico VDA55101188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 08373fad-a49b-4bb7-bb0a-8cef46619baa

3. A Corte de origem reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa dos credores para
instaurar o incidente nos autos do inventário e extinguiu-o sem resolução de
mérito, julgando prejudicado o agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto aos arts. 2o e 616, VI, do CPC; e (ii) saber se os arts. 2o,
133,
, e 616, VI, do CPC conferem legitimidade aos credores do espólio para
caput
instaurar incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no
inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022,
enfrentou de forma clara e objetiva os pontos relevantes, inclusive os arts. 2o e
616, VI, do CPC, inexistindo omissão.
6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, porque a tese recursal sobre legitimidade
para o incidente está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, nos termos do
II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a tese recursal
art. 1.022,
está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido.”
CF,
III,
; CPC, arts. 2, 85, § 11, 133,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
616 e 1.022.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
24/2/2025;
AREsp n. 1.154.425/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 08373fad-a49b-4bb7-bb0a-8cef46619baa

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 08373fad-a49b-4bb7-bb0a-8cef46619baa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852592 - PR(2025/0042201-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R M B
AGRAVANTE
: R M B
AGRAVANTE
: R M B C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
FREDERICO GARCIA PINHEIRO - GO023362
RÔMULO MACHADO CARLOS LEMES - GO021890
ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - GO022126
AGRAVADO
: A L A A
AGRAVADO
: H F A
AGRAVADO
: J A A - ESPÓLIO
AGRAVADO
: M V A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: R C A C
AGRAVADO
: U A E P L
ADVOGADOS
: CLEIDE APARECIDA GOMES RODRIGUES FERMENTAO -
PR007627
ANGELA MARIA GOMES RODRIGUES LISSI - PR049265
AGRAVADO
: J A A
ADVOGADOS
: ALBERTO ABRAÃO VAGNER DA ROCHA - PR011399
ANA CAROLINA MARIN ROCHA - PR081130
ALEXANDRE MARCOS MARIN ROCHA - PR083170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO E INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE CREDORES DO
ESPÓLIO PARA INSTAURAR O INCIDENTE E AUSÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa de
prestação jurisdicional e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão que declinou a
competência do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
instaurado em inventário, remetendo-o ao juízo da execução.
Documento eletrônico VDA54828027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 5a6d5ba5-d874-44d8-9f88-e6da06cd3962

3. A Corte de origem reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa dos credores para
instaurar o incidente nos autos do inventário e extinguiu-o sem resolução de
mérito, julgando prejudicado o agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto aos arts. 2o e 616, VI, do CPC; e (ii) saber se os arts. 2o,
133,
, e 616, VI, do CPC conferem legitimidade aos credores do espólio para
caput
instaurar incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no
inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022,
enfrentou de forma clara e objetiva os pontos relevantes, inclusive os arts. 2o e
616, VI, do CPC, inexistindo omissão.
6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, porque a tese recursal sobre legitimidade
para o incidente está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, nos termos do
II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a tese recursal
art. 1.022,
está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido.”
CF,
III,
; CPC, arts. 2, 85, § 11, 133,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
616 e 1.022.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
24/2/2025;
AREsp n. 1.154.425/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por R. M. B. e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com base na ausência
de negativa de prestação jurisdicional e na incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls.
252-254).
Documento eletrônico VDA54828027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 5a6d5ba5-d874-44d8-9f88-e6da06cd3962

Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o acórdão estadual
reconheceu corretamente a ilegitimidade ativa dos credores para instaurar
incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de inventário,
que não há violação de lei federal e que o agravo deve ser desprovido, mantendo-
se a decisão de inadmissibilidade (fls. 271-281).
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em agravo de instrumento nos autos de incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica instaurado em inventário.
O julgado foi assim ementado (fls. 156-157):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO
PELOS CREDORES DO ESPÓLIO, ORA DENOMINADOS “TERCEIROS
INTERESSADOS”. CRÉDITO GARANTIDO POR PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS. ALEGAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO DO DE
CUJUS. DECISÃO RECORRIDA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO
DO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA PARA A VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA
DE GOIÂNIA, ONDE TRAMITA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM QUE OS CREDORES
FIGURAM COMO EXEQUENTES. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE VÍCIO INSANÁVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS
CREDORES, QUE NÃO SÃO PARTES NOS AUTOS DE INVENTÁRIO, PARA
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL DO
ARTIGO 133, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE OFÍCIO. RESOLUÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
485, INC. VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO PREJUDICADO.
1. Possuem legitimidade para instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica a parte ou o Ministério Público, quando lhe couber intervir no
processo. Inteligência do artigo 133 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54828027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 5a6d5ba5-d874-44d8-9f88-e6da06cd3962

2. O credor do Espólio, ainda que tenha tido sua habilitação nos autos
eletrônicos admitida como “terceiro interessado”, não pode ser considerado parte
nos autos de inventário, não tendo, portanto, legitimidade para requerer a
instauração do referido incidente.
3. O artigo 616, inc. VI, do Código de Processo Civil, prevê a legitimidade
concorrente do credor do herdeiro, do legatário e do autor da herança para requerer
o inventário, o que não equivale a alçá-lo à condição de parte no processo
sucessório, permitindo ampla atuação como se herdeiro fosse, requerendo
prestações de contas, regularização de representação processual e outras medidas
específicas, como a instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam dos recorrentes,
fica, por consequência, resolvido o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil.
5. Com efeito, os demais tópicos aventados em sede recursal julgados ficaram
prejudicados.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
194):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INSTAURADO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO PELOS CREDORES DO
ESPÓLIO,
ORA
DENOMINADOS
“TERCEIROS
INTERESSADOS”.
ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material encontrado na decisão.
Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Omissa é a decisão judicial que deixa de se manifestar sobre tese firmada
em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento, ou, então, que incorra em qualquer das condutas
descritas no artigo 489, § 1, do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual erro de
julgamento, nem, tampouco, para a rediscussão dos fundamentos do acórdão.
Precedente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, não se verifica o vício apontado nos presentes
aclaratórios, tendo a decisão colegiada devidamente enfrentado os elementos
relevantes para o julgamento do recurso de apelação.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Documento eletrônico VDA54828027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 5a6d5ba5-d874-44d8-9f88-e6da06cd3962

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão estadual deixou de enfrentar a
matéria referente aos arts. 2o e 616, VI, do CPC, indispensáveis ao deslinde da
controvérsia; e
b) 2o, 133,
616, VI, do CPC, porque se os credores do espólio
caput,
possuem legitimidade concorrente para iniciar o inventário, devem também ser
considerados parte legítima para a instauração do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica.
Requer o provimento do recurso para que sejam considerados
prequestionados os dispositivos federais indicados e se reforme o acórdão
recorrido para reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes para a instauração
do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (fls. 213-220).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não há violação de lei
federal, sustenta a ilegitimidade ativa dos credores para o incidente nos autos do
inventário, pede o não conhecimento ou desprovimento do recurso e a manutenção
integral do acórdão estadual (fls. 228-238).
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto por
credores do espólio contra decisão que declinou a competência para julgamento de
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica instaurado em
inventário, remetendo-o ao juízo da execução.
A Corte estadual reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa dos
credores para a instauração do incidente nos autos do inventário e, por
Documento eletrônico VDA54828027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 5a6d5ba5-d874-44d8-9f88-e6da06cd3962

consequência, extinguiu o incidente sem resolução de mérito, julgando prejudicado
o agravo (fls. 156-167).
II - Art. 1.022, II, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, porquanto a Corte
art. 1.022,
de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
No caso, em que pese os agravantes apontem que o Tribunal não sanou
omissão referente aos arts. 2o, e 616, VI, do CPC, o acórdão de julgamento dos
embargos de declaração consignou que ambos os dispositivos foram apreciados de
forma expressa pela Corte, tendo esclarecido porque não eram aplicáveis ao caso.
Veja-se (fl. 196):

Alegam os embargantes que a decisão teria incorrido no vício de omissão
quanto à apreciação conjunta dos artigos 2o e 616, inciso VI, do Código de Processo
Civil. No entanto, o acórdão embargado apreciou, de forma expressa, ambos os
dispositivos legais, deixando claro a razão pela qual não eram aplicáveis no caso
concreto (citando, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema).

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
Documento eletrônico VDA54828027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 5a6d5ba5-d874-44d8-9f88-e6da06cd3962

III - Arts. 2o, 133,
616, VI, do CPC
caput,
Os agravantes alegam que, se possuem legitimidade para iniciar o
inventário, como credores do espólio, também são partes legítimas para fins de
instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa com
o objetivo de atingir as empresas pertencentes aos herdeiros, a fim de perseguir seu
crédito.
Pois bem. Conforme se extrai do acórdão, a Corte de origem deixou
expresso duas constatações: a primeira no sentido que os agravantes apenas
requereram e tiveram deferido, no processo de execução, a penhora no rosto dos
autos do inventário, a fim de tentar receber o crédito que possuem em face do
devedor. A segunda no sentido que os agravantes não teriam legitimidade ativa
para requerer a instauração de IDPJ, pois, embora sejam interessados no
inventário, como credores do espólio, não são efetivamente partes nos autos, visto
que a atuação é limitada e se restringe a requerer o pagamento do crédito
habilitado. Confira-se (fls. 161-164, destaquei):

No caso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o
artigo 133, caput, do Código de Processo Civil, prevê expressamente que
possuem legitimidade para instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica a parte ou o Ministério Público , sendo que o credor do
espólio, ainda que tenha tido sua habilitação nos autos eletrônicos admitida
como “terceiro interessado”, não pode ser considerado parte nos autos de
inventário , não tendo, portanto, legitimidade para requerer a instauração do
Em breve retrospecto processual, verifica-se que os requerentes
referido incidente.
do incidente (ora Agravantes) são partes Exequentes em autos de cumprimento de
sentença de “ação de dissolução de união estável” que tramitam perante o Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás, nos quais o Espólio figura como parte Executada .
Na condição de credores do Espólio, habilitaram seu crédito mediante penhora
, consoante se verifica do mov. 137.1, dos
“no rosto dos autos” de inventário
autos de inventário (no 0012177- 55.2022.8.16.0017). Como se sabe, a penhora do
rosto dos autos efetua-se mediante
destacada “nos autos pertinentes ao
averbação
direito ou ação correspondentes à penhora” sujeitando-se o credor, destarte, à sorte e
aos azares do litígio, porque a constrição se convolará “nos bens que forem
adjudicados ou que vierem a caber ao executado” [4] Em outras palavras, em que
Documento eletrônico VDA54828027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 5a6d5ba5-d874-44d8-9f88-e6da06cd3962

pese a legislação preveja a possibilidade de atuação dos credores nos autos de
inventário, esta atuação é limitada e restrita ao requerimento do pagamento de
.
dívida de seu interesse
[...]
O precedente do STJ foi claro ao elucidar que, embora o Código de Processo
Civil preveja a legitimidade concorrente do credor para requerer o inventário,
bem como, a possibilidade de que ele habilite o seu crédito , isso não equivale a
alçá-lo à condição de parte no feito sucessório , permitindo ampla atuação
como se herdeiro fosse, requerendo prestações de contas, regularização de
representação processual e outras medidas específicas, como a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica . O Juízo do inventário,
no caso, deve limitar-se a observar e anotar a penhora no rosto dos autos , eis
que determinada e comunicada pelo juízo da execução – sendo inadequada e
inoportuna a determinação de instauração de incidente de personalidade
jurídica a pedido de credores do Espólio que não são partes do processo, ainda
que deferido seu cadastro nos autos eletrônicos como “terceiros interessados”
.
(mov. 160.1 e 195.1, dos autos de inventário no 0012177-55.2022.8.16.0017)

Diante do que foi decidido, cumpre destacar que, em verdade, não foram
os ora agravantes, como credores, que requereram a abertura do inventário, não
estando sequer habilitados nos autos como tais. Apenas houve penhora no rosto
dos autos, que se trata de uma averbação destacada no processo, medida cabível
para que o credor possa realizar a constrição de eventuais bens que eventualmente
couberem ao devedor.
Assim, verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente com
relação à suposta legitimidade para requerer IDPJ em razão da legitimidade para
requerer abertura do inventário encontra-se dissociada dos fundamentos do
acórdão recorrido, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, atrai a
aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
De todo modo, consigno, em
que o STJ tem adotado o
obiter dictum,
entendimento de que o
VI, do
prevê a legitimidade concorrente
art. 616,
CPC/2015
do credor do herdeiro, do legatário e do autor da herança para requerer o
Documento eletrônico VDA54828027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 5a6d5ba5-d874-44d8-9f88-e6da06cd3962

inventário, o que não o eleva à condição de parte no feito sucessório, nem lhe
confere atuação ampla equiparável à dos herdeiros (tais como requerer prestações
de contas, regularização de representação processual e outras medidas específicas),
cabendo ao credor do herdeiro, quando muito, pleitear sua admissão como
assistente daquele. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.154.425/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
29/4/2021.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 5a6d5ba5-d874-44d8-9f88-e6da06cd3962

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.852.592 / PR
Número Registro: 2025/0042201-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121775520228160017 00284706620238160017 01165557920238160000 01226898820248160000
1165557920238160000
121775520228160017
1226898820248160000
284706620238160017
28470662023816001701226898820248160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R M B
AGRAVANTE : R M B
AGRAVANTE : R M B C
ADVOGADOS : ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
FREDERICO GARCIA PINHEIRO - GO023362
RÔMULO MACHADO CARLOS LEMES - GO021890
ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - GO022126
AGRAVADO
: A L A A
AGRAVADO
: H F A
AGRAVADO
: J A A - ESPÓLIO
AGRAVADO
: M V A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: R C A C
AGRAVADO
: U A E P L
ADVOGADOS : CLEIDE APARECIDA GOMES RODRIGUES FERMENTAO -
PR007627
ANGELA MARIA GOMES RODRIGUES LISSI - PR049265
Documento eletrônico VDA55077166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:49
Código de Controle do Documento: 981705ba-931f-4708-8a10-6a046240b9d8

AGRAVADO
: J A A
ADVOGADOS : ALBERTO ABRAÃO VAGNER DA ROCHA - PR011399
ANA CAROLINA MARIN ROCHA - PR081130
ALEXANDRE MARCOS MARIN ROCHA - PR083170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:49
Código de Controle do Documento: 981705ba-931f-4708-8a10-6a046240b9d8